Tribunal: TJPA
Processo: 0824269-15.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0824269-15.2019.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS-DIFAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS RECURSAIS EM AGRAVO INTERNO OU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará e por Frigelar Comércio e Indústria Ltda. contra acórdão que negou provimento a agravo interno e manteve decisão monocrática que rejeitou anteriores aclaratórios, preservando decisão que julgou parcialmente procedente a apelação cível para permitir ao Estado do Pará a cobrança do ICMS-DIFAL no exercício de 2022, observada apenas a anterioridade nonagesimal, conforme entendimento firmado nas ADIs 7066, 7070 e 7078. O Estado do Pará alegou omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. A contribuinte sustentou omissão quanto à inaplicabilidade, à demanda, da Lei Complementar nº 190/2022 e dos temas relativos às anterioridades tributárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao manter a exigibilidade do ICMS-DIFAL no exercício de 2022, com observância apenas da anterioridade nonagesimal, à luz da Lei Complementar nº 190/2022 e dos precedentes do STF; (ii) estabelecer se é cabível a majoração de honorários advocatícios recursais em julgamento de agravo interno ou embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm finalidade estrita de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não servindo à rediscussão do mérito da decisão.

A decisão embargada enfrenta a controvérsia relativa à cobrança do ICMS-DIFAL no exercício de 2022 e fundamenta a exigibilidade do tributo na Lei Complementar nº 190/2022, com observância apenas da anterioridade nonagesimal, conforme o entendimento fixado pelo STF no Tema 1093 e nas ADIs 7066, 7070 e 7078.

A alegação da contribuinte revela mero inconformismo com a conclusão adotada, pois o acórdão anterior analisou a existência de demandas distintas e reconheceu que ambas convergem, em seu núcleo, para a discussão sobre a exigibilidade do ICMS-DIFAL após a regulamentação pela Lei Complementar nº 190/2022.

O julgador não é obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes quando a motivação adotada permite compreender, de forma suficiente, as razões de acolhimento ou rejeição das pretensões deduzidas.

A majoração de honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC é indevida em julgamento de agravo interno ou de embargos de declaração, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A reiteração de embargos de declaração com intuito protelatório pode ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, sem prejuízo de eventual cumulação com multa por litigância de má-fé, nos termos dos arts. 80, VII, e 81 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir matéria já apreciada quando inexistem omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A cobrança do ICMS-DIFAL no exercício de 2022 observa a Lei Complementar nº 190/2022 e exige apenas o respeito à anterioridade nonagesimal, conforme precedentes do STF aplicados no acórdão embargado. 3. Não cabe majoração de honorários advocatícios recursais em julgamento de agravo interno ou de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, III, “b”; CPC, arts. 80, VII, 81, 85, § 11, 489, § 1º, 1.022 e 1.026, § 2º; EC nº 87/2015; Lei Complementar nº 190/2022; Lei Estadual nº 8.315/2015.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.287.019, Tema 1093; STF, ADIs 7066, 7070 e 7078; STJ, EDcl no AgRg nos EAREsp 228316/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 16.06.2016; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 517.135/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 13.10.2015; STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1.421.395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, DJe 05.12.2023; STJ, EDcl no AgRg no HC 707726/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15.02.2022; STJ, AgInt no AREsp 2752965/MS, Rel. Des. Convocado Carlos Cini Marchionatti, Terceira Turma, DJEN 05.03.2025; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1975034/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, DJe 17.11.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0834996-28.2022.8.14.0301, Rel. Desª. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 07.04.2025; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0808621-83.2023.8.14.0000, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, j. 15.09.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
dos presentes aclaratórios

e
REJEITÁ-LOS
, bem como aplicar multa em razão do cunho protelatório do recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0824269-15.2019.8.14.0301

EMBARGANTE/EMBARGADO:
FRIGELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA

EMBARGADO/EMBARGANTE:
ESTADO DO PARÁ

EMBARGADO:
ACÓRDÃO ID N. 31831163

RELATOR:

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
opostos por
ESTADO DO PARÁ
e
FRIGELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
em face do Acórdão de ID n. 31831163, que negou provimento ao Agravo Interno, mantendo incólume a Decisão Monocrática de ID n. 27207263, que rejeitou os Embargos de Declaração, mantendo incólume a Decisão de ID n. 18001689, que julgou parcialmente procedente a Apelação Cível, para reformar a sentença
a quo
permitindo ao Estado do Pará a cobrança do DIFAL de ICMS no exercício 2022, observando apenas o princípio da noventena, na forma do precedente qualificado formado no julgamento conjunto das ADIs 7066, 7070 e 7078.

DOS EMBARGOS DO ESTADO DO PARÁ (ID n. 31981165)

Aduz, em suma, que o acórdão silenciou quanto à necessária majoração da verba honorária, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. Acrescenta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a majoração dos honorários recursais é impositiva nos casos de não conhecimento ou desprovimento do recurso.

Por fim, requer seja conhecido e acolhido os presentes Embargos de Declaração, para, emprestando-lhe efeito modificativo, sejam sanadas as omissões acima apontadas, integralizando o Acórdão ora embargado.

No ID n. 34974437,
CONTRARRAZÕES
pela
REJEIÇÃO
dos aclaratórios.

DOS EMBARGOS DE FRIGELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA (ID n. 32148003)

Assevera que os fatos geradores discutidos na presente ação não estão sob a égide da Lei Complementar 190/2022, de forma que os temas relacionados às anterioridades tributárias (objeto ADIs 7070, 7078 e 7066) não fazem parte da presente demanda, e quanto a tal fato, o v. acórdão foi silente.

Por fim, requer seja conhecido e acolhido os presentes Embargos de Declaração, para, emprestando-lhe efeito modificativo, sejam sanadas as omissões acima apontadas, integralizando o Acórdão ora embargado.

No ID n. 33803369,
CONTRARRAZÕES
pela
REJEIÇÃO
dos Aclaratórios.

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

É cediço que para a oposição do recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a existência de um dos vícios dispostos no art. 1.022, do CPC/2015,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º .

Neste sentido é o magistério de Pontes de Miranda citado por Cândido Rangel Dinamarco:
Neles, ‘não se pede que se redecida, pede-se que se reexprima’.
(A reforma do Código de Processo Civil, p. 186).

Sobre os embargos de declaração, vejamos a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ.
EMBARGOS

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS

DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA PARA EXAME DE QUESTÕES DE CONHECIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÕES.
EFEITOS INFRINGENTES.
INVIABILIDADE. REJEIÇÃO DOS
EMBARGOS

DECLARATÓRIOS.

1.
A
atribuição de

efeitos infringentes,

em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada
.

2.
Embargos
de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg nos EAREsp 228316/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 16/06/2016.)
(Grifei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO CARACTERIZADA. SUPRIMENTO. NECESSIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. (...) 1. A caracterização de omissão no julgado impõe o acolhimento dos embargos declaratórios para suprimento. 2.
A
atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em situações excepcionais, quando, sanado o vício da decisão embargada, a alteração do resultado do julgamento surja como consequência lógica
. [...]

(EDcl no AgRg no AREsp 517.135/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 13/10/2015).
(Grifei).

Inicialmente o que se verifica é o mero inconformismo da embargante
FRIGELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
que se limita a opor embargos de declaração de matéria pormenorizadamente analisada no Acórdão combatido.

De forma a tornar didático o presente voto, passo a transcrever, na parte que interessa, o Acórdão vergastado, vejamos (ID n. 31831163):

“(...) Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a necessidade de reforma da decisão monocrática por mim proferida, que deu parcial provimento à Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ, para reconhecer a possibilidade de exigência do diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL-ICMS) no exercício de 2022, com fundamento na Lei Complementar nº 190/2022, desde que observada a anterioridade nonagesimal, conforme entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs 7066, 7070 e 7078.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 27207263):

“(...)
Decido
.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Examinando os presentes autos, constato que os elementos fáticos aduzidos pela EMBARGANTE, notadamente no que se refere à existência de dois mandamus distintos, cada qual voltado à impugnação de períodos diversos de exigência fiscal, encontram expressa confirmação nas manifestações prestadas pelo ESTADO DO PARÁ nos autos.

Com efeito, restou incontroverso que a EMBARGANTE promoveu a impetração de um primeiro mandamus, cujo objeto consistia na insurgência contra a exigibilidade do ICMS-DIFAL incidente sobre operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, especificamente após a promulgação da Emenda Constitucional n.º 87/2015. Naquela oportunidade, postulou o reconhecimento judicial do direito de não se submeter ao recolhimento do referido tributo até que sobrevenha lei complementar federal apta a regulamentar os comandos da mencionada emenda. É precisamente essa a ação ora em julgamento.

Além disso, destaco que no exercício de 2022, subsequentemente à promulgação da Lei Complementar n.º 190, de 4 de janeiro daquele ano, a EMBARGANTE manejou novo mandado de segurança, agora com enfoque distinto. Nesta segunda impetração, sustentou que a novel norma legal — a qual regulamentou a cobrança do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto — somente poderia produzir efeitos jurídicos a partir do exercício financeiro de 2023. Fundamentou tal pretensão no princípio da anterioridade anual, insculpido no art. 150, inciso III, alínea “b”, da Constituição da República, segundo o qual é vedado aos entes federativos exigir tributo no mesmo exercício financeiro da publicação da lei que o instituiu ou aumentou.

Apesar dos argumentos levantados pelo recorrente, ambos não merecem guarida, uma vez que das demandas acima mencionadas convergem, em seu núcleo essencial, exatamente no ponto destacado pela decisão monocrática ora embargada, especificamente em sua parte dispositiva.

Em resumo, quer se trate da pretensão deduzida com fundamento na Emenda Constitucional n.º 87/2015 — no sentido de que somente seria exigível o ICMS-DIFAL após a edição de lei complementar que a regulamentasse, o que se materializou com a promulgação da Lei Complementar n.º 190/2022 —, quer se refira à tese segundo a qual a mencionada norma complementar apenas produziria efeitos a partir do exercício financeiro de 2023, em respeito ao princípio da anterioridade anual, a controvérsia se encontra inequivocamente delineada na decisão ora embargada. Com efeito, restou consignado que a exigência do ICMS-DIFAL no exercício de 2022 terá por fundamento jurídico a Lei Complementar n.º 190/2022 — em conformidade com o que sustenta a IMPETRANTE/EMBARGANTE, mas com observância unicamente do princípio da anterioridade nonagesimal, conforme orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 7.066.

Logo, verifico que não há qualquer omissão ou vício no julgado, visto que a decisão foi fundamentada amplamente no Tema 1093 do Supremo Tribunal Federal (STF), bem como nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 7066, 7070 e 7078, cujos julgamentos já modularam os efeitos das decisões para autorizar a cobrança do DIFAL a partir de 2022, respeitando-se o princípio da anterioridade nonagesimal. A aplicação da tese firmada pelo STF foi criteriosa e adequada, validando a exigência tributária nos moldes estabelecidos pela Lei Complementar nº 190/2022 e pela Lei Estadual nº 8.315/2015.

Cumpre assinalar, com a devida ênfase, que a ausência de trânsito em julgado de determinadas ações diretas de inconstitucionalidade em trâmite perante o Supremo Tribunal Federal não compromete, por si só, a eficácia e a autoridade da decisão ora embargada. Isto porque os fundamentos nela esposados refletem, com fidelidade, o estado atual da jurisprudência consolidada da Suprema Corte, sobretudo no tocante à aplicação dos princípios constitucionais pertinentes. A alegação de eventual "risco à segurança jurídica", invocada pela parte embargante, foi corretamente afastada pelo acórdão, na medida em que este se ampara em preceitos de hierarquia constitucional e em precedentes dotados de efeito vinculante, o que confere robustez argumentativa e segurança normativa à solução jurisdicional adotada.

Desta feita, resta claro que um dos objetivos buscados pela parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, o que se mostra totalmente descabido na via eleita, eis que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Por fim, destaco que nova reiteração de embargos declaratórios, com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% sobre o valor da atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação lançada

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

(...)

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada, transcrita ao norte, ter esmiuçado os inconformismos trazidos pela Agravante neste recurso, não há que se falar em reforma da decisão monocrática.

A argumentação da agravante parte da equivocada premissa de que, antes da LCP 190/2022, o DIFAL não poderia ser cobrado (por ausência de lei complementar regulamentadora da EC 87/2015, e após a edição da LCP 190/2022, a cobrança só poderia ocorrer a partir de 2023, em respeito ao princípio da anterioridade anual (art. 150, III, “b”, da CF).

Ocorre que, como muito bem fundamentada na decisão agravada, com base na legislação 190/2022, o DIFAL é exigível a partir de 2022, respeitando apenas a anterioridade nonagesimal (90 dias), e não a anual. Tal interpretação segue o entendimento firmado pelo STF no Tema 1.093 e nas ADIs 7066, 7070 e 7078, que modularam os efeitos para permitir a cobrança do DIFAL a partir de 2022. Não havendo omissão nem contradição, ante a correta fundamentação em precedentes vinculantes e na legislação vigente, aplicando corretamente o conteúdo da LCP 190/2022.

Assim, segue o entendimento desta Eg. Corte:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS DIFAL. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS (DIFAL). LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. DESCABIMENTO DE ANTERIORIDADE ANUAL. COBRANÇA VÁLIDA A PARTIR DE 2022. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por contribuinte contra decisão monocrática que concedeu parcial provimento à Apelação do Estado do Pará, reconhecendo a validade da cobrança do DIFAL a partir de 2022, em observância à anterioridade nonagesimal.

2. A parte agravante sustenta que a cobrança do DIFAL somente poderia ocorrer a partir de 1º de janeiro de 2023, em respeito à anterioridade anual, requerendo o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1.266 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A controvérsia reside em definir se a exigência do DIFAL pelo Estado do Pará deveria observar a anterioridade anual ou se, conforme decidido pelo STF nas ADIs 7066, 7070 e 7078, bastaria a observância da anterioridade nonagesimal.

III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.287.019 (Tema 1093), assentou que a exigência do DIFAL depende de Lei Complementar, o que foi suprido pela edição da LC nº 190/2022. 5. No julgamento das ADIs 7066, 7070 e 7078, o STF concluiu que a LC nº 190/2022 não criou novo tributo nem alterou base de cálculo, não sendo aplicável a anterioridade anual prevista no art. 150, III, "b", da CF/88. 6. A exigibilidade do tributo foi condicionada apenas à observância da anterioridade nonagesimal, conforme expressamente disposto no art. 3º da LC nº 190/2022. 7. Inexistência de determinação do STF para o sobrestamento de processos com matéria semelhante ao Tema 1.266, sendo inviável a paralisação do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo Interno conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0834996-28.2022.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/04/2025).

Nesse mesmo sentido:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS-DIFAL. COBRANÇA APÓS A LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. TEMA 1093/STF. AÇÃO AJUIZADA APÓS A MODULAÇÃO DOS EFEITOS. APREENSÃO DE MERCADORIAS. RECURSO DESPROVIDO.

1.
I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Werfen Medical Ltda contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão do juízo de origem que deferiu parcialmente liminar para liberar mercadorias apreendidas, mas indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente ao ICMS-Difal, no bojo de mandado de segurança.

1.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a cobrança do ICMS-Difal com base na Lei Complementar nº 190/2022 em ação ajuizada após a modulação de efeitos do Tema 1093/STF; (ii) estabelecer se é ilícita a apreensão de mercadorias como meio de coação para pagamento do tributo.

1.
III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada observa que a ação foi proposta após o julgamento do Tema 1093/STF, não sendo alcançada pela exceção da modulação de efeitos, o que legitima a cobrança do ICMS-Difal a partir do exercício de 2022.

A edição da Lei Complementar nº 190/2022 supriu a lacuna normativa identificada pelo STF quanto à exigência de norma geral para a cobrança do DIFAL, permitindo a retomada da eficácia da Lei Estadual nº 8.315/2015.

O STF reconheceu a constitucionalidade da cobrança do DIFAL a partir da vigência da LC nº 190/2022, inclusive para operações envolvendo destinatário contribuinte do ICMS.

A jurisprudência do TJPA e do STF ratifica a validade da cobrança do DIFAL no ano-calendário de 2022, não cabendo suspensão da exigibilidade do crédito tributário correspondente em ações ajuizadas posteriormente a 24/02/2021.

A liminar foi parcialmente deferida no juízo de origem, com liberação das mercadorias, afastando o risco imediato e não se verificando a ocorrência de sanção política, mas sim atuação fiscal legítima.

1.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

É legítima a cobrança do ICMS-Difal com base na Lei Complementar nº 190/2022 nas ações ajuizadas após a modulação dos efeitos do Tema 1093/STF.

A apreensão de mercadorias com finalidade fiscalizadora, desde que acompanhada de liberação mediante liminar, não configura sanção política nem coação para pagamento de tributo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, I; EC nº 87/2015; LC nº 190/2022.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.287.019 (Tema 1093), j. 24.02.2021; STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1.421.395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 05.12.2023; TJPA, AgInt nº 0820565-19.2022.8.14.0000, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 13.05.2024; TJPA, AI nº 0805446-52.2021.8.14.0000, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 12.09.2022.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0808621-83.2023.8.14.0000 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 15/09/2025).

Assim, o entendimento aplicado pela decisão monocrática está em plena consonância com a legislação complementar e com a jurisprudência consolidada do STF, que fixou a tese de que o DIFAL é exigível a partir de 2022, com respeito apenas ao prazo nonagesimal.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interpostos por FRIGELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA, mantendo integralmente a decisão monocrática ID n. 27207263, nos termos da fundamentação.

É COMO VOTO
. (...)”

Outrossim, como cediço, o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, é nesse sentido a jurisprudência do STJ, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DESNECESSIDADE DE REBATER TODOS OS ARGUMENTOS. RAZÕES DE DECIDIR DEVIDAMENTE APRESENTADAS. MOTIVAÇÃO SATISFATÓRIA E SUFICIENTE AO DESLINDE DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM EMBARGOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

(...)

2. Destaca-se, outrossim, que o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte ( AgRg no AREsp 1009720/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 25/4/2017, DJe de 5/5/2017).

3. (...)

(STJ - EDcl no AgRg no HC: 707726 PA 2021/0371429-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022)

Nessa esteira de raciocínio, verifica-se que o presente recurso de Embargos de Declaração, visa tão somente rediscutir matéria, por mero inconformismo, eis que a decisão combatida esmiuçou os questionamentos trazidos, razão pela qual sua rejeição se mostra medida de direito a se impor.

Já em relação aos aclaratórios opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
, de igual modo não merece prosperar, eis que indevida a majoração de honorários em sede de julgamento de agravo interno ou embargos de declaração.

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência sedimentada no âmbito do C. Tribunal da Cidadania:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA . INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

(...)

6. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não cabe majoração de honorários advocatícios no julgamento de agravo interno ou embargos de declaração.
7. A imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015 depende da caracterização do intuito protelatório do recurso, o que não restou evidenciado no caso concreto .IV. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

(STJ - AgInt no AREsp: 2752965 MS 2024/0356056-0, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS, Data de Julgamento: 24/02/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/03/2025) (destaque nosso)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MAJORAÇÃO HONORÁRIOS EM AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE . INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. 1. Nos termos do art. 1 .022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica no caso dos autos.
2. A jurisprudência desta Segunda Seção é no sentido de que a interposição de agravo interno não inaugura instância, razão pela qual se mostra indevida a majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015 .
Precedentes.Embargos de declaração rejeitados

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1975034 SP 2021/0367957-8, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 13/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023) (destaque nosso)

Nessa esteira de raciocínio, não há o que se falar em reforma do acórdão vergastado.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e os
REJEITO
, e,
desde já registro que no caso de oposição de novos embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
.
Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, data da assinatura digital
.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 01/06/2026